Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Considerando que se trata de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 18/08/2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912